Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711152-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LAYANE DE JESUS MENDES RECORRIDAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. PARALISIA FACIAL COMPLETA DO LADO DIREITO DECORRENTE DE RESSECÇÃO DE SCHWANNOMA. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABLAÇÃO PARA PARALISAR OS MÚSCULOS FRONTAL E CORRUGADOR DO LADO E, PESO DE OURO NA PÁLPEBRA SUPERIOR DO LADO D. TRATAMENTO ADJUVANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. INSERÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. AÇÃO AVIADA EM FACE DE UNIDADE DIVERSA DAQUELA JUNTO À QUAL FORMALIZADA A CONTRATAÇÃO. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA FORMA DE ATUAÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. AFIRMAÇÃO. TERCEIRA INTERESSADA. UNIDADE JUNTO À QUAL FORMALIZADO O NEGÓCIO. APELO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS. 1. Detectada irregularidade na representação processual da parte recorrente e assinalado-lhe prazo para sanear o vício, o implemento, em branco, do interregno assinado para saneamento da mácula, implicando o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a faculdade saneadora que a assistia, determina que ao recurso que aviara seja negado conhecimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído. 2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 3. As entidades cooperativas integrantes do sistema Unimed, atuando em conjunto sob a mesma marca no fornecimento de serviços de plano de saúde, sem ao menos identificação da correlata unidade, enseja ao mercado de consumo a apreensão de que as todas as unidades compreendidas no sistema integram verdadeiro grupo econômico, conquanto sejam as unidades constituídas de forma independente, inclusive porque atuam de forma conveniada, e a marca, no mercado massivo de consumo, é elemento identificador de empresas e produtos, daí porque é protegida legalmente, e é com esse viés que a utilização da denominação enseja a apreensão de que todas as unidades compreendem-se num mesmo sistema, legitimando que o consumidor, conquanto tendo contratado plano com determinada unidade, acione outra visando a cobertura da qual necessita diante da solidariedade que as enlaça. 4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 5. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento dos efeitos físicos da enfermidade que acometera a consumidora – paralisia facial completa do lado direito como consequência de submissão a ressecção de Schwannoma durante o tratamento de tumor no cérebro – sua submissão a procedimento indicado – retalho ortodrômico temporal à direita com enxerto de fáscia lata, miectomia do músculo depressor do lábio inferior, miectomia do músculo zigomático maior do lado esquerdo (TUSS 30210062), ablação para paralisar os músculos frontal e corrugador do lado esquerdo, peso de ouro na pálpebra superior do lado direito (TUSS 81040105) e cantopexia ligamentar para elevar a pálpebra inferior do lado direito (TUSS 30301050). –, tratamento com possibilidade curativa, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar ou sua extensão pela via contratual, não sobressai ilegal a negativa de cobertura manifestada pela operadora quanto aos procedimentos não acobertados, limitando o acobertamento ao contratado, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição administrativa em mero exercício dum direito legítimo que assiste à operadora do plano de saúde que o beneficia. 6. O contrato de adesão não encontra vedação legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, existindo disposição específica contratual ou normativa facultando a limitação quanto à extensão da cobertura cirúrgica pretendida, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 7. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 8. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 9. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 10. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 11. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 12. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS – por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 13. Conquanto a enfermidade esteja inserido nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 14. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 15. A Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 -, com a nova redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§ 12 e 13 do art. 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: (i) existência de comprovação científica de sua eficácia; (ii) ou existência de recomendações da Conitec; (iii) ou existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 16. A inovação inserida na Lei dos Planos de Saúde corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado, como exceção à regra geral, segundo a realização duma das condições pontuadas, as quais não são cumulativas, devendo a exegese dessa preceituação ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica disponível entre os procedimentos dispensados obrigatoriamente, tornando inviável que, defronte exclusão de cobertura autorizada pelo legislador e contratualmente ajustada, seja assegurada em desconformidade com o contrato e com a própria lei de regência (Lei no 9.656/98, art. 10). 17. Reconhecida a legitimidade da negativa de custeio do procedimento cirúrgico, na extensão demandada e com uso dos insumos indicados, em razão de não se conformar nas coberturas convencionadas ou de cobertura obrigatória, qualificando-se a negativa, ressalvados procedimentos acobertados, como ato lícito por encerrar exercício regular do direito que assiste à operadora de somente cobrir os tratamentos e procedimentos obrigatórios ou alcançados pelo plano contratado, dele não emerge a configuração dos elementos alusivos à responsabilidade civil, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar dano moral cuja gênese seria a indevida negativa de cobertura (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 18. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 19. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 20. Apelação da terceira interessada - UNIMED do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas - não conhecida. Apelação da ré - Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central - conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, a configuração de dano moral no caso em exame. Assevera que deve ser aplicada, por analogia, a tese firmada no tema 1.069 do STJ, que trata da cobertura de cirurgia reparadora pretendida pela recorrente, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/DF 50.071 (ID Num. 53505411 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o caso em exame é distinto do tema 1.069 do STJ, o qual trata da obrigatoriedade de os planos de saúde darem cobertura a cirurgia plástica reparadora ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “tendo sido o pedido direcionado tão-somente para ampliar a extensão das coberturas asseguradas, a rejeição integral dos pedidos é inexorável. Ademais, não havendo ilícito contratual, não sobeja fato gerador de danos de natureza patrimonial e moral passíveis de serem imputado à ré, pois a recusa de cobertura que externa se qualificara como simples e regular exercício dos direitos que a assistem de não cobrir procedimentos à margem do contratado e da regulação normativa vigorante, afastando a ilicitude da postura que assumira e infirmando sua qualificado como fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade da apelante, porquanto sem ilícito não subsiste responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, e 927)” (ID Num. 48257277 - Pág. 26). Assim, rever a decisão nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada da parte recorrida, WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/DF 50.071. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017